Tribunal: TCU
Processo: 034.793/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2634/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, na forma do art. 143, V, inciso "b", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, por unanimidade, em autorizar o parcelamento da multa aplicada por meio do Acórdão 9434/2021-TCU-Primeira Câmara ao Sr. Rodolfo Tavares, em 36 (trinta e seis) parcelas, com incidência sobre cada uma delas dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217 do RI/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992; em dar ciência desta deliberação Sr. Rodolfo Tavares; e em mandar adotar as providências a seguir: 1. Processo TC- Processo 034.793/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Aloysio José Braga Monteiro (XXX.821.527-XX); Argemiro Estevam de Araujo (XXX.327.367-XX); Carlos Eduardo Dair Coutinho (XXX.282.177-XX); Edalberto Santos (XXX.685.497-XX); Fabiana de Araujo Minian (XXX.646.477-XX); Jacir Pereira da Silva (XXX.878.437-XX); Katia Regina da Costa Motta (XXX.496.007-XX); Manoel Affonso Mendes de Farias Mello (XXX.099.577-XX); Maria Cristina Teixeira de Carvalho Tavares (XXX.539.427-XX); Roberto Monnerat (XXX.362.007-XX); Rodolfo Tavares (XXX.565.057-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Rosane Lucia de Souza Thome (57.693/OAB-RJ) e Joao Carlos Sarmento de Morais (119.034/OAB-RJ), representando Rodolfo Tavares; Eliziane de Souza Carvalho (14.887/OAB-DF), representando Maria Cristina Teixeira de Carvalho Tavares; João Carlos Sarmento de Morais (119.034/OAB-RJ) e outros, representando a Administração Regional do Senar no Estado do Rio de Janeiro;. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Alertar ao Sr. Rodolfo Tavares que: 1.7.1.1. a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do RI/ TCU; 1.7.1.2. é necessário enviar os comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020; 1.7.1.3. as guias de recolhimento da união (GRU) relativas à multa poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU").